Tribunal: TJMT
Processo: 1001990-95.2020.8.11.0011
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Recurso Inominado: 1001990-95.2020.8.11.0011
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE
Recorrente: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A
Recorridos: VITOR HENRIQUE DE SOUZA DOS SANTOS, EBAZAR.COM.BR. LTDA e RICARDO SCIARRETTA - ME
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 21/09/2021
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA PARCELADA. CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO. FATO INCONTROVERSO. ESTORNO REALIZADO NA SEARA ADMINISTRATIVA EM PRAZO RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE MAIORES TRANSTORNOS AO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Caso em que o Recorrido VITOR HENRIQUE DE SOUZA DOS SANTOS pleiteia reparação por danos morais, sustentando que em 25/03/2020 realizou a compra de 1 (um) protetor para hélice do motor de barco, marca: Yamaha, ano: 2020, no valor de R$ 730,000 (sete centos e trinta e reais), e 1 (uma) lanterna, marca: Jacaré, modelo: 12V, no valor de R$ 148,000 (cento e quarenta e oito reais), totalizando o valor de R$ 878,00 (oito centos e setenta e oito reais). Contudo a apenas a lanterna fora entregue (ID 82128481) o que motivou o cancelamento do protetor para hélice do motor.
2. É fato incontroverso nos autos que a compra do protetor para hélice do motor de barco fora cancelado, e que após o consumidor entrar em contato com o vendedor do produto optou por cancelar a compra do produto.
3. No entanto, a instituição bancária não impôs nenhum obstáculo ou empecilho para a resolução do problema na seara administrativa, uma vez que há nos autos ID 82128985 fatura do cartão de crédito utilizado na compra, cujo titular é genitor do Recorrido, estorno do valor correspondente a peça não entregue, qual seja R$ 730,00 (setecentos e trinta reais) na mesma data em que fora efetivada a compra, 25/03/2020, ou seja, no mês de fechamento da respectiva fatura o Recorrido não sofreu qualquer prejuízo oriundo do serviço.
4. Destarte não restou comprovado nos autos que o fato vivenciado pelo Recorrido tenha acarretado outros desdobramentos em sua vida privada, senão a mera lesão patrimonial, a qual restou equacionada prontamente pela instituição financeira com o estorno do valor correspondente a compra cancelada.
8. Portanto, o caso em apreço não se reveste de características próprias a ensejar dano moral“in re ipsa”. Sendo assim, caberia ao Recorrido ter se desincumbido de seu ônus probatório, comprovando os fatos que teria dado ensejo ao abalo moral sofrido, no entanto, nada de extraordinário restou comprovado.
9. Sentença reformada.
10. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001990-95.2020.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRENTE), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (REPRESENTANTE), RICARDO SCIARRETTA - ME - CNPJ: 22.138.436/0001-84 (RECORRENTE), ALESSANDRO RUFATO - CPF: 189.311.128-82 (ADVOGADO), MATEUS AGOSTINHO - CPF: 218.095.918-48 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A (RECORRENTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), VITOR HENRIQUE DE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 061.794.091-61 (RECORRIDO), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA - CPF: 056.273.831-27 (ADVOGADO), BRUNA CAROLINE DE CASTRO PEREIRA - CPF: 062.803.691-45 (ADVOGADO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021